Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVEU OS DESCONTOS CONSIDERADOS ILEGAIS. PROVAS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DESCONTOS CORRESPONDEM A PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRAÍDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Instituição financeira que promoveu parte dos descontos considerados ilegais é parte legítima para ocupar o polo passivo da demanda que tem por objeto declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral.
II. Evidenciada, pela valoração do acervo probatório, que os descontos realizados correspondem a prestações de empréstimo efetivamente contraído pelo consumidor, não procedem os pleitos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral.
III. Recursos providos.